Tribunal: TJBA
Processo: 8005507-84.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005507-84.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Advogado(s): TATYANA MELLO LIMA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos materiais. A parte autora recorre pretendendo a majoração da indenização, com inclusão de lucros cessantes e danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a interrupção relatada e os danos materiais e lucros cessantes alegados; (ii) saber se a pessoa jurídica apelante sofreu efetivo abalo à honra objetiva capaz de justificar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor. 4. A responsabilidade objetiva exige prova do defeito no serviço, do dano e do nexo causal, o que não se verificou de forma inequívoca no caso concreto. 5. As provas documentais juntadas não demonstram a origem técnica dos danos nem a falha imputável à concessionária, inexistindo laudo técnico que ateste sobrecarga, oscilação ou falha específica no fornecimento. 6. Os relatórios de vendas não foram acompanhados de análise técnica que comprove perdas diretamente decorrentes do evento, tampouco houve prova pericial ou testemunhal conclusiva nesse sentido. 7. Quanto ao dano moral, a ausência de prova de abalo à reputação, inadimplemento contratual ou repercussão negativa inviabiliza o reconhecimento do alegado prejuízo extrapatrimonial. 8. Aplicação da jurisprudência que exige comprovação de lesão à honra objetiva para configuração de dano moral à pessoa jurídica. 9. Mantida a sentença que reconheceu parcialmente os danos materiais, afastando a condenação pelos lucros cessantes e danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. "Para configuração do dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, é imprescindível a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. 2. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais somente quando comprovada lesão à sua honra objetiva, o que não se presume e exige prova concreta de abalo à reputação ou imagem.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Ap. Cív. 5211980-84.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, 10ª Câm. Cív., j. (s.r.) DJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005507-84.2021.8.05.0022, sendo Apelante PB Comércio de Combustíveis e Lubrificantes LTDA – EPP e Apelado Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator